Tribunal: TJDFT
Processo: 0757432-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0757432-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIANE ALVES FRANCA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover a regularização da representação processual, tendo em vista que no documento de ID no 48761590 consta somente os dados da outorgante, não constando quaisquer informações acerca dos advogados outorgados, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora